Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013976-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARACINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 307.469.731-87 (AGRAVANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ARTIGO 8 DA LEI Nº 6.830/80 - OBSERVADOS - BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA - VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AGRAVANTE/EXECUTADA - ARTIGO 854, §3º, I DO CPC -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

“
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida
.”(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 10/02/2021).

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
ARACINO RODRIGUES DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado pelo agravante e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Execução Fiscal nº 1014461-70.2020.8.11.0003 movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferindo os pedidos para reconhecimento da nulidade da citação editalícia e a impenhorabilidade do valor bloqueado nos autos.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização da parte executada.

Afirma que o valor bloqueado na conta mantida pelo executado, é impenhorável.

Assevera que, embora a quantia não estivesse em poupança, o STJ entendeu que o artigo 833 do Código de Processo Civil deve ser interpretado de forma extensiva, de modo que a impenhorabilidade dos depósitos em poupança deve incidir também sobre os valores encontrados em outras modalidades de aplicações financeiras, respeitando o limite expresso em lei.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de reconhecer a nulidade da citação por Edital realizada no executivo fiscal, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas mantidas pelo executado.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 185421657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ARACINO RODRIGUES DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública, interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 1014461-70.2020.8.11.0003 movida pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferindo os pedidos para reconhecimento da nulidade da citação editalícia e a impenhorabilidade do valor bloqueado nos autos.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal.

No que tange a citação por edital, o art. 8º da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/80, estabelece,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Verifica-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ - REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – (...)RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para se proceder à citação por edital é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor.

2. Constatado, no caso concreto, que o juízo a quo somente determinou a citação do executado por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há falar, na hipótese, em nulidade da citação editalícia.(...)(N.U 1004262-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023).

Com efeito, a evidência do contido no ID 43776959 (processo de referência), a tentativa infrutífera de citação por correspondência, com aviso de recebimento e no ID 87603570 a certidão negativa de citação, exarada pelo oficial de justiça, constata-se que fora observado o que prevê o art. 8º da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ.

Quanto a alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada, nas contas mantidas pela executada, pois inferior a quarenta salários-mínimos.

Sobre o assunto, o artigo 833, X do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Contudo, no caso, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
,
“In casu, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.”

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.” (N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

Ademais, a parte agravante não demostrou nos autos qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária é impenhorável.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto à citação do devedor por edital ocorrida na execução fiscal, acompanho o eminente Desembargador Relator para afastar a alegação de nulidade daquela.

No entanto, em relação ao bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no montante de R$ 655,60: seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos, logo quantia insuficiente para quitação do débito, no valor de R$ 4.080,25: quatro mil e oitenta reais e vinte e cinco centavos, à época da constrição, que se deu em 26 de novembro de 2022 (Id. 172255677 – fls. 68/69), constata-se que não havia saldo em conta bancária do agravante superior a quarenta (40) salários-mínimos, portanto, cuida-se de hipótese de impenhorabilidade, visto que o agravado, nas respostas à exceção de pré-executividade (Id. 172255677 – fls. 112/126) e ao recurso (Id. 185421657), não demonstrou a existência de abuso de direito ou fraude: “
Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras
” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 2024866/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em
4 de setembro de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
8 de setembro de 2023
).

Dessa forma, peço vênia ao conspícuo Desembargador Relator para votar no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar o desbloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024